Tribunal: TJSP
Processo: 1037858-49.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Contrato bancário – Revisão – Documentação analisada de acordo com a Lei e jurisprudência atual – Irresignação genérica – Inadmissibilidade – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o e §11, do NCPC.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037858-49.2017.8.26.0100, da Comarca de Osasco, em que é apelante WALTER
CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 4 de março de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037858-49.2017.8.26.0100 - Voto no 36686 - Letícia/Paola
2
VOTO No: 36686
APEL.No: 1037858-49.2017.8.26.0100
COMARCA: OSASCO
APTE. : WALTER CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR
APDO. : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
*Contrato
bancário

Revisão

Documentação
analisada de acordo com a Lei e jurisprudência atual
Irresignação genérica
Inadmissibilidade
Recurso
improvido, com majoração dos honorários advocatícios,
nos termos do art. 85, §1o e §11, do NCPC.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls.
137/144, que julgou parcialmente procedente a ação revisional ajuizada
por WALTER CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR contra AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
O autor recorre aduzindo que os documentos
colacionados aos autos mereciam uma análise mais acurada, sendo que
não foram analisados todos os pedidos formulados na petição inicial.
Alega que pretendia a revisão de todas as cláusulas do contrato firmado
entre as partes e que a ação deve ser julgada totalmente procedente.
Busca a reforma do decisum.
Contrariado o recurso, subiram os autos.
É o relatório.
A irresignação recursal não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037858-49.2017.8.26.0100 - Voto no 36686 - Letícia/Paola
3
O autor ingressou com a ação objetivando a revisão
do contrato de financiamento de aquisição de veículo automotor firmado
com a financeira ré e, na petição inicial, se insurgiu contra a cobrança
abusiva de juros e sua capitalização, comissão de permanência, tarifas,
entre outros.
Já no recurso discorre sobre o fato da r. sentença não
ter analisado todos os fundamentos da petição inicial (citra petita),
todavia não aponta um único item que não tenha sido rebatido.
Ademais, alega abusividade no contrato sem
mencionar uma cláusula que pretenda ver rediscutida neste apelo.
Não se podendo olvidar que somente podem ser
revistas as cláusulas efetivamente impugnadas, sendo vedado ao
julgador conhecer de ofício a abusividade destas, nos termos da Súmula
381 recentemente editada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
As razões recursais em momento algum atacam o
verdadeiro fundamento da sentença.
Com efeito, diante da documentação anexada, a MM.
Juíza a quo formou o seu livre convencimento, fundamentando seus
motivos, apoiado pela Lei e jurisprudência atual.
Em verdade, a mera discordância quanto à análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037858-49.2017.8.26.0100 - Voto no 36686 - Letícia/Paola
4
dos documentos juntados, de forma extremamente genérica, não se
presta à finalidade do recurso, sob pena de afronta ao princípio da
impugnação específica. O recorrente deveria ter enfrentado diretamente
as questões decididas, apresentando as razões pelas quais acredita
estarem equivocadas na decisão de Primeiro Grau e, como não o fez,
deve arcar com o ônus desta omissão.
A esse respeito o sempre lembrado Theotonio Negrão
refere-se a julgado que teve por relator o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo:
“Da mesma forma que se faz necessária a impugnação
específica na contestação, deve o apelante impugnar ponto por ponto da
sentença, sob pena de não se transferir ao Juízo ad quem o conhecimento da
matéria em discussão (tantum devolutum quantum apelatum)” (STJ 4a
Turma REsp 50.036-PE).
Por fim, tendo em vista que a r. sentença foi
publicada já na vigência do Novo Código de Processo Civil, de rigor a
aplicação do disposto no art. 85 que, em seus §§ 1° e 11, prevê a
majoração dos honorários advocatícios na fase recursal.
Assim, considerando-se que os honorários foram
arbitrados pela MM. Juíza de piso em 10% sobre o valor da causa, ficam
eles majorados para 15% sobre referido valor, observada a gratuidade de
justiça da qual o recorrente é beneficiário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037858-49.2017.8.26.0100 - Voto no 36686 - Letícia/Paola
5
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, com a
observação acima.
SOUZA LOPES
Relator